Tribunal: TJES
Processo: 5005863-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005863-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AMARILDO OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO SENTIDO DE SUBSTITUIR A TARIFA URBANA COBRADA NO TALÃO DE ENERGIA PARA A TARIFA RURAL. UNIDADE CONSUMIDORA JÁ POSSUI A TARIFA SOCIAL. RESIDENCIAL BAIXA RENDA. DECISÃO RESULTARIA EM PREJUÍZO AO AUTOR DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Recorrido ajuizou a demanda originária alegando que, desde 2019, quando ocorreu a ligação de energia elétrica em sua residência, a Empresa Recorrente está aplicando de forma indevida da tarifa urbana sobre as contas de energia elétrica pagas pelo Recorrido, no valor de R$ 0,6105, tendo em vista que o mesmo reside em área rural, motivo pelo qual deve ser aplicada a tarifa rural no valor R$ 0,537.

II.

A Empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido, desde janeiro de 2022, está incluído no benefício do Programa do Governo Federal da Tarifa Social, como “Residencial de Baixa Renda”, com uma tarifa no valor de R$ 0,494 (ID 5148444, pág. 09), menor do que o valor pretendido com a tarifa rural, inclusive, passível de aplicabilidade, na hipótese concreta de observância aos pressupostos de ordem legal aplicáveis à espécie, motivo pelo qual a Decisão, caso cumprida em seus termos, resultaria em causar prejuízo ao Autor da demanda

III.
Considerando o prejuízo que seria causado ao próprio Recorrido, na hipótese de manutenção da Decisão combatida, na medida em que o mesmo, atualmente, paga uma tarifa de Residencial de Baixa Renda no valor de R$ 0,494, afigurando-se menor do que a tarifa do produtor rural, restando verificado, ainda, acerca da inexistência de elementos nos autos que classifique a unidade consumidora na classe rural, à luz do artigo 184, da Resolução Normativa – 1000/2021, da ANEEL.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5148444) em razão da
DECISÃO
(ID 5148445, págs. 40/42) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
AMARILDO OLIVEIRA CARVALHO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência,
“devendo a demandada que substitua a tarifa Urbana cobrada no talão de energia do autor para a tarifa Rural, no valor de R$ 0,537”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“para que o Agravado faça jus ao benefício da tarifa rural, nos termos pleiteados em sede inicial, faz-se necessário realizar a comprovação da sua situação e atender os requisitos dispostos na referida lei. Ocorre que, no momento da formalização da solicitação, o Agravado não apresentou os documentos necessários para que a unidade consumidora fosse classificada como ‘rural’”;
II)
“a unidade consumidora em comento já possui a concessão do benefício do Programa do Governo Federal da Tarifa Social (Residencial Baixa Renda),
que se afigura
‘ainda mais vantajoso do que a tarifa rural pleiteada’”.

Em Decisão de Id. 5156166, este Subscritor deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
, alegando que, desde 2019, quando ocorreu a ligação de energia elétrica em sua residência, a Empresa Recorrente está aplicando de forma indevida da tarifa urbana sobre as contas de energia elétrica pagas pelo Recorrido, no valor de R$ 0,6105, tendo em vista que o mesmo reside em área rural, motivo pelo qual deve ser aplicada a tarifa rural no valor R$ 0,537.

Nesta seara, em relação a tutela de urgência, restou pleiteado, exclusivamente, que fosse determinado à Recorrente a substituição da
”tarifa urbana que é de R$ 0,6105 para a tarifa devida que é a Rural que é de R$ 0,537, em seu talão de energia”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que
a Empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido, desde
janeiro de 2022
, está incluído no benefício do Programa do Governo Federal da Tarifa Social, como “Residencial de Baixa Renda”, com uma
tarifa no valor de R$ 0,494 (ID 5148444, pág. 09), menor do que o valor pretendido com a tarifa rural, inclusive, passível de aplicabilidade, na hipótese concreta de observância aos pressupostos de ordem legal aplicáveis à espécie, motivo pelo qual a Decisão, caso cumprida em seus termos, resultaria em causar prejuízo ao Autor da demanda.

A propósito, cumpre elucidar que, nos termos do
artigo 184, da Resolução Normativa – 1000/2021, da ANEEL
,
para aplicação da tarifa rural
,
“
o consumidor deve possuir registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária”
,
ou, tratar-se de
uma unidade consumidora
“localizada na área rural,
com fim de moradia,
utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição
”,
sendo que nenhuma destas situações restaram demonstradas nos autos originários.

Em sendo assim, considerando o prejuízo que seria causado ao próprio Recorrido, na hipótese de manutenção da Decisão combatida, na medida em que o mesmo, atualmente, paga uma tarifa de Residencial de Baixa Renda no valor de R$ 0,494, afigurando-se menor do que a tarifa do produtor rural, restando, outrossim, verificado acerca da inexistência de elementos nos autos que classifique a unidade consumidora na classe rural, à luz do artigo 184, da Resolução Normativa – 1000/2021, da ANEEL, impõe-se a concessão do efeito suspensivo vindicado
.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado.

Na oportunidade, restou comprovado que o Recorrido, por estar incluído no benefício do Programa do Governo Federal da Tarifa Social como “Residencial de Baixa Renda”, já realiza o pagamento de uma tarifa menor do que a pretendida tarifa rural, de maneira que o cumprimento da Decisão recorrida resultaria em prejuízo ao Autor da demanda.

Desta maneira, considerando a tarifa de R$ 0,494 do Residencial de Baixa renda, afigurando-se menor do que a tarifa rural no valor de R$ 0,537, resta imperiosa a reforma da Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão combatida, para indeferir a medida pleiteada, mantendo-se a cobrança da Tarifa Social de “Residencial de Baixa Renda”, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)